Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718927-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARILIA GABRIELA SILVA BRANDAO EMBARGADO: ALBERTO BUENO DE PAULA, PATRICIA LISBOA FREIRE DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração ( id 52922733), intimem-se as partes Embargadas e após, vistas ao Ministério Público Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora